Tribunal: STF
Processo: HC 72214
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-03-26
Data de publicação: 1996-03-26

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional, Penal e Processual Penal.
          Trafico  de entorpecente. Regime  fechado de cumprimento de
pena: Constitucionalidade. Nulidades. Provas.
          "Habeas Corpus".
          Alegações de:
          a) - falta de provas para a condenação;
          b)  - de nulidade da sentença porque não rubricada em todas
as folhas (art. 388 do Código de Processo Penal);
          c)  -  de  nulidade do  processo,  porque  não  intimado da
sentença  o paciente, nem para apresentar contra-razoes a apelação do
Ministério Público;
          d)  - de descabimento  do regime  fechado de cumprimento de
pena.
          Alegações repelidas.
1.         Não e  o "Habeas  Corpus" instrumento  processual adequado
para o reexame de provas em que se assenta a condenação.
2.         Se o Juiz  deixa de lancar  a rubrica em algumas folhas da
sentença  datilografada, nem por isso  esta se torna nula, pois, além
de  não cominada  nulidade (art.  388 do  C.P.Penal), não há prejuizo
para  o réu,  se não  poe em  duvida a  autenticidade de  tal peca do
processo.
3.         Não podem ser acolhidas  as alegações de que o réu não foi
pessoalmente  intimado da sentença  nem para apresentar razoes para o
Ministério  Público,   se  a   impetração  do   "habeas  corpus"  vem
desacompanhada de provas a respeito. Além disso, se o advogado do réu
apela da sentença, pleiteando absolvição, não sofre este prejuizo com
a  falta  de  sua  intimação.  E  para  contra-razoes  ao  recurso do
Ministério  Público, basta a intimação  do Defensor do réu, não sendo
necessaria a deste último.
4.         Tendo sido o  delito de trafico de entorpecentes praticado
durante  a vigencia da Lei  n. 8.072, de 25.7.1990, correto o acórdão
impugnado,  ao acolher  o recurso  do Ministério  Público e aplicar o
regime  integralmente  fechado  previsto  no  art. 2., PAR. 1., cuja
constitucionalidade ja foi reconhecida pelo Plenário do S.T.F.
5.        "H.C." indeferido.